Tribunal: TJMT
Processo: 0001596-28.2016.8.11.0082
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001596-28.2016.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESCOL COMPANHIA AGRICOLA E COMERCIAL - CNPJ: 61.403.036/0001-00 (APELADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PAULO CESAR DA SILVA AVELAR - CPF: 012.122.681-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O RELATOR. (Participaram do julgamento: Des Luiz Carlos da Costa, Des Alexandre Elias filho, Des Mario Roberto Kono de Oliveira, Des Marcio Vidal, Desa Maria Erotides Kneip Baranjak)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO

– MULTA AMBIENTAL –
CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA
– SENTENÇA QUE EXTINGUE A AÇÃO
SEM RESOLUÇÃO E FIXA HONORÁRIOS EM VALOR EQUIVALENTE A 3% DO VALOR ATUALIZADO DA DÍVIDA
– REQUISITOS PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE NÃO EVIDENCIADO (ART. 85,
§ 8o DO CPC)
– QUANTUM FIXADO INFERIOR AO PERCENTUAL PREVISTO DO ART. 85,
§ 3o DO CPC
– IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO QUANDO A PARTE PREJUDICADA NÃO RECORRE –
“
PRINCÍPIO DO
NON REFORMATIO IN PEJUS”
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nas ações em que a Fazenda Púbica for parte,
os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos percentuais estabelecidos no §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil,

inclusive nos casos
de improcedência ou
de sentença sem resolução de mérito
.

Os honorários sucumbenciais podem ser arbitrados de forma equitativa, nos termo do art. 85,
§8o do Código de Processo Civil,
somente
nos caso em que
for inestimável ou irrisório o proveito econômico, quando o valor da causa for muito baixo, e quando a fixação nos percentuais previstos na legislação processual resultar em valor excessivamente alto a ponto de causar o enriquecimento sem causa do advogado da parte vencedora.

Se
a dívida impugnada possui valor superior a 2.000 (dois mil)
salários-mínimos e inferior a 20.000 (vinte mil) salários-mínimos,
os honorários devem ser fixados em no
mínimo de 5% e máximo de 8% por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
(
art. 85, §3o, II, do
CPC)
.

Quando o
honorário é fixado em percentual menor do que o estabelecido na Lei Processual e a parte prejudicada não interpõe recurso, ele deve ser mantido na forma como consignada na sentença em observância ao “
Princípio do
Non Reformatio in Pejus”
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id.
7589941
) proferida em
ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela antecipada.

Assegura que, "
sendo inestimável o proveito econômico, reza o Novo Código que o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2 o do art. 85
", de modo que a "
fixação dos honorários por meio de um juízo de equidade não deixou de existir, ao menos em situações como a dos autos, em que o cálculo percentual leva os honorários a um patamar desproporcional
".

Assevera que "
a matéria enfrentada nos autos não comporta maiores esforços nem teses jurídicas inovadoras. Isso porque o débito questionado pela parte foi cancelado administrativamente, dispensando a continuidade da ação, bem como que fosse realizada instrução probatória. Também não há grande complexidade jurídica envolvida, o que só reforça a necessidade de se observar os critérios elencados pelo § 2 o do art. 85, dentro de um juízo de equidade (§ 8o)
".

Requer o provimento do recurso para reduzir "
o valor arbitrado a título de honorários
".

Contrarrazões (Id. 7680420).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 8500108).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...]
Em análise, nesta data, considerando a notícia de que o requerido cancelou, de forma administrativa, o débito exequendo, houve a extinção do executivo fiscal em apenso, com fundamento no artigo 26, da Lei n. 6.830/80.

Como se vê, nada mais existe a ser tutelado pela atividade jurisdicional, eis que já houve a extinção da execução fiscal objetivada nesta ação ordinária.

Nesse panorama, como corolário lógico, impõe-se o reconhecimento da perda do objeto, consubstanciada na falta de interesse de agir superveniente, nos termos do disposto no artigo 462, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, por carência de ação, com fundamento no artigo 487, inciso VI, c/c artigo 493, ambos do CPC/2015.

Por outro lado, considerando que a presente ação ordinária tratava justamente a respeito da inexigibilidade do título executivo que lastreia o executivo em apenso, situação jurídica reconhecida de forma administrativa pelo requerido após o manejo da presente demanda, entendo que, pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas dela decorrentes, sendo devidos os honorários advocatícios mesmo quando extinto o processo sem resolução de mérito, que deverão ser suportados pela parte que deu causa à instauração do processo, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. No 969.358 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 6.11.2008; EDcl no AgRg no AG No 1.112.581 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 23.7.2009; REsp No 991.458 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 2.4.2009; REsp. No 626.084 - SC, Primeira Turma, Rel. Min. Denise Arruda, julgado em 7.8.2007; AgRg no REsp 818.522/MG, 1a Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 21.8.2006; AgRg no REsp 635.971/RS, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.11.2004).

Dessa forma, uma vez que o requerido deu causa ao ajuizamento da presente ação, deve suportar os ônus da sucumbência, no que diz respeito ao pagamento dos honorários advocatícios, em conformidade com o princípio da causalidade.

Por outro lado, não obstante a previsão legal contida no §8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil de 2015, dispor que o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa apenas nas causas em que foi inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, a doutrina e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já vinha afastando sua interpretação literal, quando da aplicação do Código de Processo Civil de 1973 (art. 20, §4o) de modo a permitir a adoção da equidade também nos casos de demandas de valor muito alto, sem desconsiderar para tanto os critérios agora expressamente estabelecidos nos incisos do §2o, do art. 85, do CPC/2015.

Feitas tais considerações, evidenciado o alto valor da demanda, bem como diante da sua curta duração e do trabalho realizado pelo advogado (peça inicial, impugnação à contestação e petição de requerimento de provas), condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$42.879,30 (quarenta e dois mil, oitocentos e setenta e nove reais e trinta centavos), montante correspondente a 3% (três por cento) do valor da causa, com fundamento no art. 85, §8o c/c §2 o, incisos I e IV, todos, do CPC/2015 (Precedente: REsp 1.632.537 – SP).

Por consequência, cancelo a audiência designada para o dia 24 de outubro de 2018.

Publique-se. Intimem-se. Após, não havendo recurso voluntário, arquive-se com as baixas de estilo.

Cumpra-se.
[...]. (
Id. 76803 92, fls. 2
).

Começo por pontuar que o recurso limita-se a impugnar o capítulo da sentença que fixou o valor dos honorários advocatícios no montante de R$ 42.879,30: quarenta e dois mil oitocentos e setenta e nove reais e trinta centavos.

Ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela antecipada
proposta por
Escol Companhia Agrícola e Comercial
contra o
Estado de Mato Grosso
, protocolada em 12 de setembro de 2016, com a finalidade de anular o auto de infração no 102725/2006, lavrado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso, bem como os "
demais atos administrativos dele decorrentes
".

Pois bem.

Deferida a tutela provisória de urgência, em
13 de dezembro de 2016
, para "
garantir efeito suspensivo quanto ao débito constante no Auto de Infração n. 102725 até o julgamento do mérito da presente ação
" (Id. 76802 56, fls. 5), por conseguinte a contestação (Id. 7680258) foi apresentada na data de 23 de janeiro de 2017, e a impugnação à contestação (Id. 7680260) em 08 de março de 2017.

Na data de 15 de maio de 2017, o juízo determinou a intimação das partes para, "
especificarem as provas que pretendiam produzirem
” (Id. 7680293 fls. 1).

Após a manifestação das partes (Id's. 7680295, 7680296, 7680297, 7680302 e 7680321), procedeu-se o saneamento (Id. 7680325) em 23 de novembro de 2017.

O processo prosseguiu até o juízo determinar na data de
19 de outubro de 2018
, a intimação do Estado de Mato Grosso para "
manifestar sobre a perda do interesse de agir superveniente
", diante da "
informação constante às fls. 56/ 57, do executivo fiscal sob o n. 2121-73.2017.811.0082, cód. 35.212" (Id. 7680391).

Daí decorrente, em
22 de outubro de 2018
, o juízo declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do objeto, em decorrência do cancelamento do ato administrativo impugnado, auto de infração no 102 725/ 2006, informado pelo apelante na ação de execução fiscal no 0002121-73.2017.8.11.0082, em apenso.

No essencial, a sentença proferida naqueles autos.

[...]
Diante da manifestação do exequente acostada às fls. 56/57, requerendo a extinção do presente executivo fiscal, informando o cancelamento do débito exequendo (CDA n. 20175887), JULGO EXTINTO o processo, com fundamento no art. 26, da Lei n. 6.830/80.

Por outro lado, considerando que a exceção de pré-executividade oposta pela executada tratava justamente a respeito da inexigibilidade do título executivo que lastreia o presente executivo fiscal (fls. 12/29), situação jurídica reconhecida de forma administrativa pelo exequente após o manejo da exceção, conforme documento acostado à fl. 57-v entende que, pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas dela decorrentes, sendo devidos os honorários advocatícios mesmo quando extinto o processo sem resolução de mérito, que deverão ser suportados pela parte que deu causa a sua instauração, conforme jurisprudência pacífica.

[...]

Dessa forma, uma vez que o exequente deu causa ao ajuizamento da execução, deve suportar os ônus da sucumbência, no que diz respeito ao pagamento dos honorários advocatícios, em conformidade com o princípio da causalidade.

Por outro lado, não obstante a previsão legal contida no §8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil de 2015, dispor que o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa apenas nas causas em que foi inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, a doutrina e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já vinha afastando sua interpretação literal, quando da aplicação do Código de Processo Civil de 1973 (art. 20, §4o) de modo a permitir a adoção da equidade também nos casos de demandas de valor muito alto, sem desconsiderar para tanto os critérios agora expressamente estabelecidos nos incisos do §2o, do art. 85, do CPC/2015.

Feitas tais considerações, infere-se dos autos que, após citada para pagar o débito ou nomear bens à penhora, a empresa executada opôs execução de pré-executividade, ao argumento da inexigibilidade do título executivo que lastreia o presente executivo fiscal (fls. 12/29), situação jurídica que acabou reconhecida de forma administrativa pelo exequente após o manejo da exceção.

Nesses termos, evidenciado o alto valor do executivo fiscal, bem como diante da sua curta duração e trabalho realizado pelo advogado, condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$35.412,87 (trinta e cinco mil, quatrocentos e doze reais e oitenta e sete centavos), montante correspondente a 1% (um por cento) do valor da causa, com fundamento no art. 85, §8o c/c §2 o, incisos I e IV, todos, do CPC/2015 (Precedente: REsp 1.632.537 – SP).

Sem custas (art. 39, da Lei n. 6.830/80).
[...]. (Processo Judicial Eletrônico no 0002121-73.2017.8.11.0082, Id.
7589941 fls. 1/3
).

Constata-se que o apelante foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$35.412,87: trinta e cinco mil quatrocentos e doze reais e oitenta e sete centavos na ação de execução fiscal, e nesta, condenado ao montante de R$ 42.879,30: quarenta e dois mil oitocentos e setenta e nove reais e trinta centavos.

No caso, incide o princípio da causalidade, nos termos do artigo 85, § 10o, do Código de Processo Civil. Logo, aquele que deu causa ao processo, seja o autor ou réu, arcará com os honorários advocatícios, porquanto, na hipótese, são devidos os honorários pela Fazenda Pública.

Quanto ao valor dos honorários advocatícios, estes devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realiza do pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso.

Na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, aplicável o disposto no artigo 85, § 3 o, do Código de Processo Civil.

Todavia, há de ser observado o valor da causa no montante de R$ 1.429.310,00: um milhão quatrocentos e vinte e nove mil trezentos e dez reais, bem como a circunstância de que a sucumbência do apelante decorreu do cancelamento do ato administrativo impugnado, informado pelo mesmo, em processo apenso, a autorizar a fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, nos termos do artigo 85, § 8 o, do Código de Processo Civil: "
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa observando o disposto nos incisos do § 2o-.
" [sem negrito no original].

[...] 5. A regra do art. 85, § 3o, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico.

6. Assim,
o referido dispositivo legal (art. 85, § 8o, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3o, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2o, do CPC/2015)
.

7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema.

8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que confere efetividade aos princípios constitucionais da independência dos poderes e da isonomia entre as partes - com efeito,
é totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado
.

9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo ‘equitativo’ será em si mesmo contraditório. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1789913/DF, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de março de 2019). [sem negrito no original]

[...] II - A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a fixação da verba honorária de sucumbência cabe às instâncias ordinárias, uma vez que resulta da apreciação equitativa e avaliação subjetiva do julgador diante das circunstâncias fáticas presentes nos autos, razão pela qual é insuscetível de revisão em recurso especial, ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

III - Todavia, excepcionalmente, admite-se o afastamento do óbice quando a verba honorária é fixada em patamar exorbitante ou irrisório, o que não ocorre no caso dos autos.

IV -
Ressalte-se que a Segunda Turma do STJ, no julgamento do AREsp n. 532.550/RJ, convencionou que a desproporção entre o valor da causa e o valor arbitrado a título de honorários advocatícios não denota, necessariamente, irrisoriedade ou exorbitância da verba honorária, que deve se pautar na análise da efetiva complexidade da causa e do trabalho desenvolvido pelo causídico no patrocínio dos interesses de seu cliente
.

V - Agravo improvido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1151020/DF, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 23 de abril de 2018).

De resultado, constata-se que os honorários advocatícios fixados em três por cento (3%) do valor da causa, R$ 1.429.310,00: um milhão quatrocentos e vinte e nove mil trezentos e dez reais, o que corresponde a R$42.879,30: quarenta e dois mil oitocentos e setenta e nove reais e trinta centavos estão acima do patamar adequado e razoável, pelo que fixo em R$ 10.000,00: dez mil reais, por apresentar-se mais consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para reduzir os honorários advocatícios ao valor de R$ 10.000,00: dez mil reais.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a. VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 26 DE MAIO DE 2020.

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, ACOMPANHADO PELA 1a. VOGAL, PEDIU VISTA O 2
o
. VOGAL.

SESSÃO DE 21 DE JULHO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O V E N C E D O R

Extrai-se dos autos que a Apelada
ESCOL COMPANHIA AGRICOLA E COMERCIAL
ajuizou, perante a Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá a Ação Anulatória de Ato Administrativo com Pedido de Tutela Antecipada n. 1596-28.2016.811.0082, código 29969
, visando a
anulação do auto de infração n. 102725 e dos demais atos administrativos dele decorrentes, sendo atribuído a causa o valor de R$
1.429.310,00 (hum milhão, quatrocentos e vinte e nove mil, trezentos e dez reais).

Diante do cancelamento administrativo da dívida, o Magistrado
a quo
JULGOU EXTINTO o processo sem resolução de mérito com fundamento no artigo 487, inciso VI, c/c artigo 493, ambos do Código de Processo Civil e condenou o
ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em
R$42.879,30 (quarenta e dois mil, oitocentos e setenta e nove reais e trinta centavos).

Inconformada, a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL interpôs recurso de apelação, onde alegou a excessividade dos honorários sucumbências estabelecidos na sentença.

O eminente Relator, Exma.
Des. Luiz Carlos da Costa
votou no sentido de
dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
para reduzir os honorários advocatícios ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos.

Pois bem. Sabe-se que nas ações em que a Fazenda Púbica for parte,
os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos percentuais estabelecidos no §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...]

§
3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão,
inclusive aos casos
de improcedência ou
de sentença sem resolução de mérito
.

[...]

§ 8
o

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do §2o”.

Da analise conjunta dos
§§ 2o, 3o e 6o da citada legislação é possível constatar que os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos limites dos percentuais estabelecidos do Código Processual, inclusive nos caso de improcedência e sentença proferida sem resolução de mérito.

Sabe-se que, o
Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou, no sentido de se aplicar o parágrafo 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil por analogia nos casos em que a causa possua elevado valor e a utilização dos percentuais previstos no parágrafo 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil se mostre desproporcional.

No entanto, recentemente,
a 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça,
em sessão que ocorreu no dia 02/06/2020,
proveu o

REsp no 1711273 / DF (2017/0298033-5) por decisão unanimidade, para
majorar os honorários
sucumbências anteriormente fixado por equidade em R$ 10.000,00 (dez mil reais), à importância

de 10% do valor da causa de R$ 168 milhões.

Nesse julgado, a Corte Superior entendeu que, ainda que a ação tenha sido extinta sem julgamento de mérito, os honorários não podem ser fixados por equidade, mas observado os percentuais estabelecidos nos

parágrafos 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil,
vejamos a ementa:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. LIMITES PERCENTUAIS. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. VALOR DA CAUSA. BASE DE CÁLCULO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3o e 8o do art. 85 do CPC/2015
, na vigência da nova legislação processual o valor da verba honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais fixados pelo § 2o do referido dispositivo legal
. Precedentes da Terceira e Quarta Turmas e da Segunda Seção do STJ. 2.
Segundo dispõe o § 6o do art. 85 do CPC/2015, "[o]s limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o [do mesmo art. 85] aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito
". 3. No caso concreto, à míngua de provimento condenatório e de se fazer possível aferir o proveito econômico obtido pela parte vencedora, a verba honorária foi arbitrada em percentual incidente sobre o valor da causa, estipulado pela própria agravante, no percentual mínimo previsto na lei processual. 4. Agravo interno desprovido”.
(STJ- AgInt no REsp 1711273/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 12/06/2020)

Nos termos voto do Ministro

Antônio Carlos Ferreira, relator do
REsp no 1711273
/
DF (2017/0298033-5),
“f
az-se imprescindível que a verba honorária sucumbencial fixada em favor dos advogados do recorrente observe o limite mínimo estipulado em dispositivo legal vigente, consoante entendimento consagrado, em recente julgamento, pela Segunda Seção do STJ
[...]
o percentual deve incidir sobre o valor da causa, que, calha ressaltar, foi atribuído pela própria recorrida”.

Diferente não foi o pronunciamento do
ministro Raul Araújo ao apresentar o voto vista no
mesmo recurso, vejamos:

“
Em uma ação que se pleiteia condenação de expressiva monta, a parte vê-se obrigada a buscar renomados advogados, de larga experiência, os quais, em tese, requerem honorários contratuais mais elevados. Nessa esteira, o réu e seus patronos não podem ser prejudicados com o afastamento da regra do §2o do artigo 85. (...) O expressivo valor dessa condenação decorre daquele também expressivo valor atribuído à causa, pela própria agravante, a qual deveria ter sopesado as consequências na propositura de ação judicial de tão expressivo montante [...]
.”

Destarte, na sentença impugnada, onde o Magistrado
a quo
JULGOU EXTINTO o processo sem resolução de mérito com fundamento no artigo 487, inciso VI, c/c artigo 493, ambos do Código de Processo Civil em razão do cancelamento administrativo da dívida impugnada
, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em percentual, nos termos do artigo 85, §3o do
Códex
Processual.

No presente caso, uma vez que o crédito impugnado atualizado possui valor superior a 2.000 (dois mil)
salários-mínimos e inferior a 20.000 (vinte mil) salários-mínimos,
conforme se verifica da CDA colacionada nos autos apensos (execução fiscal), os honorários deveriam ser fixados em no
mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
.

Assim, embora
os honorários fixados na sentença em
R$ 42.879,30 (quarenta e dois mil, oitocentos e setenta e nove reais e trinta centavos), equivalente a 3
% (três por cento) do valor da causa, não tenha observado o percentual mínimo estabelecido na legislação, ele deve ser mantido na forma consignada em observância ao “
Princípio do
Non Reformatio in Pejus”
.

Além disso, consigno que, a redução dos honorários sucumbenciais pelo Juízo
ad quem
pode implica em violação aos
§§ 2o, 3o e 6o, do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar o recente pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto, peço vênia ao eminente Relator
Des. Luiz Carlos da Costa
, para
apresentar
VOTO DIVERGENTE
, no sentido de
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Extrai-se dos autos que a Apelada
ESCOL COMPANHIA AGRICOLA E COMERCIAL
ajuizou, perante a Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá a Ação Anulatória de Ato Administrativo com Pedido de Tutela Antecipada n. 1596-28.2016.811.0082, código 29969
, visando a
anulação do auto de infração n. 102725 e dos demais atos administrativos dele decorrentes, sendo atribuído a causa o valor de R$
1.429.310,00 (hum milhão, quatrocentos e vinte e nove mil, trezentos e dez reais).

Diante do cancelamento administrativo da dívida, o Magistrado
a quo
JULGOU EXTINTO o processo sem resolução de mérito com fundamento no artigo 487, inciso VI, c/c artigo 493, ambos do Código de Processo Civil e condenou o
ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em
R$42.879,30 (quarenta e dois mil, oitocentos e setenta e nove reais e trinta centavos).

Inconformada, a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL interpôs recurso de apelação, onde alegou a excessividade dos honorários sucumbências estabelecidos na sentença.

O eminente Relator, Exma.
Des. Luiz Carlos da Costa
votou no sentido de
dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
para reduzir os honorários advocatícios ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos.

Pois bem. Sabe-se que nas ações em que a Fazenda Púbica for parte,
os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos percentuais estabelecidos no §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...]

§
3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão,
inclusive aos casos
de improcedência ou
de sentença sem resolução de mérito
.

[...]

§ 8
o

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do §2o”.

Da analise conjunta dos
§§ 2o, 3o e 6o da citada legislação é possível constatar que os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos limites dos percentuais estabelecidos do Código Processual, inclusive nos caso de improcedência e sentença proferida sem resolução de mérito.

Sabe-se que, o
Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou, no sentido de se aplicar o parágrafo 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil por analogia nos casos em que a causa possua elevado valor e a utilização dos percentuais previstos no parágrafo 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil se mostre desproporcional.

No entanto, recentemente,
a 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça,
em sessão que ocorreu no dia 02/06/2020,
proveu o

REsp no 1711273 / DF (2017/0298033-5) por decisão unanimidade, para
majorar os honorários
sucumbências anteriormente fixado por equidade em R$ 10.000,00 (dez mil reais), à importância

de 10% do valor da causa de R$ 168 milhões.

Nesse julgado, a Corte Superior entendeu que, ainda que a ação tenha sido extinta sem julgamento de mérito, os honorários não podem ser fixados por equidade, mas observado os percentuais estabelecidos nos

parágrafos 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil,
vejamos a ementa:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. LIMITES PERCENTUAIS. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. VALOR DA CAUSA. BASE DE CÁLCULO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3o e 8o do art. 85 do CPC/2015
, na vigência da nova legislação processual o valor da verba honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais fixados pelo § 2o do referido dispositivo legal
. Precedentes da Terceira e Quarta Turmas e da Segunda Seção do STJ. 2.
Segundo dispõe o § 6o do art. 85 do CPC/2015, "[o]s limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o [do mesmo art. 85] aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito
". 3. No caso concreto, à míngua de provimento condenatório e de se fazer possível aferir o proveito econômico obtido pela parte vencedora, a verba honorária foi arbitrada em percentual incidente sobre o valor da causa, estipulado pela própria agravante, no percentual mínimo previsto na lei processual. 4. Agravo interno desprovido”.
(STJ- AgInt no REsp 1711273/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 12/06/2020)

Nos termos voto do Ministro

Antônio Carlos Ferreira, relator do
REsp no 1711273
/
DF (2017/0298033-5),
“f
az-se imprescindível que a verba honorária sucumbencial fixada em favor dos advogados do recorrente observe o limite mínimo estipulado em dispositivo legal vigente, consoante entendimento consagrado, em recente julgamento, pela Segunda Seção do STJ
[...]
o percentual deve incidir sobre o valor da causa, que, calha ressaltar, foi atribuído pela própria recorrida”.

Diferente não foi o pronunciamento do
ministro Raul Araújo ao apresentar o voto vista no
mesmo recurso, vejamos:

“
Em uma ação que se pleiteia condenação de expressiva monta, a parte vê-se obrigada a buscar renomados advogados, de larga experiência, os quais, em tese, requerem honorários contratuais mais elevados. Nessa esteira, o réu e seus patronos não podem ser prejudicados com o afastamento da regra do §2o do artigo 85. (...) O expressivo valor dessa condenação decorre daquele também expressivo valor atribuído à causa, pela própria agravante, a qual deveria ter sopesado as consequências na propositura de ação judicial de tão expressivo montante [...]
.”

Destarte, na sentença impugnada, onde o Magistrado
a quo
JULGOU EXTINTO o processo sem resolução de mérito com fundamento no artigo 487, inciso VI, c/c artigo 493, ambos do Código de Processo Civil em razão do cancelamento administrativo da dívida impugnada
, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em percentual, nos termos do artigo 85, §3o do
Códex
Processual.

No presente caso, uma vez que o crédito impugnado atualizado possui valor superior a 2.000 (dois mil)
salários-mínimos e inferior a 20.000 (vinte mil) salários-mínimos,
conforme se verifica da CDA colacionada nos autos apensos (execução fiscal), os honorários deveriam ser fixados em no
mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
.

Assim, embora
os honorários fixados na sentença em
R$ 42.879,30 (quarenta e dois mil, oitocentos e setenta e nove reais e trinta centavos), equivalente a 3
% (três por cento) do valor da causa, não tenha observado o percentual mínimo estabelecido na legislação, ele deve ser mantido na forma consignada em observância ao “
Princípio do
Non Reformatio in Pejus”
.

Além disso, consigno que, a redução dos honorários sucumbenciais pelo Juízo
ad quem
pode implica em violação aos
§§ 2o, 3o e 6o, do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar o recente pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto, peço vênia ao eminente Relator
Des. Luiz Carlos da Costa
, para
apresentar
VOTO DIVERGENTE
, no sentido de
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
.

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a. VOGAL)

Retifico meu voto e peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 21 DE JULHO DE 2020:

JULGAMENTO SUSPENSO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DA 1a. VOGAL.

SESSÃO DE 11 DE AGOSTO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a. VOGAL)

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo com Pedido de Tutela Antecipada n. 1596-28.2016.811.0082
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, VI c/c artigo 493, ambos do CPC e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em R$ 42.879,30 (quarenta e dois mil, oitocentos e setenta e nove reais e trinta centavos).

Ao examinar a matéria o douto relator, Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa, votou no sentido de dar provimento ao recurso para reduzir os honorários advocatícios ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Após pedido de vista, o Exmo.
Des.
Mário Roberto Kono de Oliveira apresentou voto divergente, no sentido de negar provimento ao recurso.

Em razão da divergência, pedi vista dos autos.

Após examinar atentamente os fundamentos expostos pelos eminentes pares, peço vênia ao douto relator para divergir no sentido de negar provimento ao recurso.

Com efeito, os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos limites dos percentuais estabelecidos no CPC, inclusive nos casos de sentença sem resolução de mérito.

Do mesmo modo, é aplicável o parágrafo 8o do artigo 85 do CPC às causas de elevado valor, caso a utilização dos percentuais previstos no parágrafo 3o do mesmo dispositivo se mostre desproporcional, o que fora aplicado pelo Juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“(...) considerando que a presente ação ordinária tratava justamente a respeito da inexigibilidade do título executivo que lastreia o executivo em apenso, situação jurídica reconhecida de forma administrativa pelo requerido após o manejo da presente demanda, entendo que, pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas dela decorrentes, sendo devidos os honorários advocatícios mesmo quando extinto o processo sem resolução de mérito, que deverão ser suportados pela parte que deu causa à instauração do processo, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. No 969.358 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 6.11.2008; EDcl no AgRg no AG No 1.112.581 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 23.7.2009; REsp No 991.458 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 2.4.2009; REsp. No 626.084 - SC, Primeira Turma, Rel. Min. Denise Arruda, julgado em 7.8.2007; AgRg no REsp 818.522/MG, 1a Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 21.8.2006; AgRg no REsp 635.971/RS, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.11.2004).

Dessa forma, uma vez que o requerido deu causa ao ajuizamento da presente ação, deve suportar os ônus da sucumbência, no que diz respeito ao pagamento dos honorários advocatícios, em conformidade com o princípio da causalidade.

Por outro lado, não obstante a previsão legal contida no §8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil de 2015, dispor que o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa apenas nas causas em que foi inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, a doutrina e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já vinha afastando sua interpretação literal, quando da aplicação do Código de Processo Civil de 1973 (art. 20, §4o) de modo a permitir a adoção da equidade também nos casos de demandas de valor muito alto, sem desconsiderar para tanto os critérios agora expressamente estabelecidos nos incisos do §2o, do art. 85, do CPC/2015.

Feitas tais considerações, evidenciado o alto valor da demanda, bem como diante da sua curta duração e do trabalho realizado pelo advogado (peça inicial, impugnação à contestação e petição de requerimento de provas), condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$42.879,30 (quarenta e dois mil, oitocentos e setenta e nove reais e trinta centavos), montante correspondente a 3% (três por cento) do valor da causa, com fundamento no art. 85, §8o c/c §2 o, incisos I e IV, todos, do CPC/2015 (Precedente: REsp 1.632.537 – SP).”

Como bem consignou o Exmo. 1o Vogal,

embora os honorários fixados na sentença em R$ 42.879,30 (quarenta e dois mil, oitocentos e setenta e nove reais e trinta centavos), equivalente a 3% (três por cento) do valor da causa, não tenham observado o percentual mínimo estabelecido na legislação, o montante deve ser mantido na forma consignada em observância ao “
Princípio do Non Reformatio in Pejus
”.

Acrescentou, ainda, que a redução dos honorários sucumbenciais pelo Juízo
ad quem
pode implicar em violação aos §§ 2o, 3o e 6o, do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar o recente pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt no REsp 1711273/DF, no sentido de que:

‘(...) Segundo dispõe o § 6o do art. 85 do CPC/2015, "[o]s limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o [do mesmo art. 85] aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito".(STJ- AgInt no REsp 1711273/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 12/06/2020)

Diante do exposto, peço vênia ao eminente relator para apresentar VOTO DIVERGENTE, no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

EM 11 DE AGOSTO DE 2020:

JULGAMENTO SUSPENSO ARTIGO 942 CPC. POR MAIORIA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O RELATOR.

SESSÃO DE 14 DE SETEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3o VOGAL)

Egrégia Câmara,

Como visto, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória, movida pela ESCOL Companhia Agrícola e Comercial, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 487, VI c/c artigo 493, do CPC e condenou o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 42.879,30 (quarenta e dois mil, oitocentos e setenta e nove reais e trinta centavos).

Ao analisar as razões recursais, o Relator, Desembargador Luiz Carlos da Costa, deu provimento ao recurso para reduzir os honorários advocatícios para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, após pedido de vista, apresentou voto divergente para negar provimento à Apelação, sobre o fundamento de que o Superior Tribunal de Justiça, em julgado recente, entendeu ainda que, na ação extinta sem resolução de mérito, os honorários não podem ser fixados por equidade, mas conforme os percentuais estabelecidos no artigo 85, parágrafos 2
o
e 3
o
, do Código de Processo Civil.

Diante disso, a Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, que, inicialmente, acompanhara o voto do Desembargador-Relator, pediu vista dos autos para, também ,divergir, nos termos do voto do 2
o
Vogal, salientando que os honorários foram fixados abaixo do percentual mínimo estabelecido na legislação, mas devem ser mantidos em observância ao princípio do
non reformatio in pejus
.

Esta técnica de julgamento e minha participação, limitam-se, portanto, à análise do ponto de divergência entre os votos já proferidos, vale dizer: a manutenção, ou não, dos honorários de sucumbência fixados na sentença.

Observa-se,
ab initio
, que a ação foi ajuizada em 13/09/2016 e caminhou até a fase de produção de provas, com designação de audiência de instrução e julgamento (id. 7680388) e expedição de cartas precatórias para oitiva de testemunhas (id. 7680398).

Em 22/10/2018 foi, todavia, prolatada a sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso VI c/c o artigo 493, do Código de Processo Civil, porquanto o Estado de Mato Grosso cancelou, de forma administrativa, o débito cuja anulação a Apelada pretendia, em face do reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Saliente-se, contudo, que o fato de o Estado cancelar, administrativamente, a multa, cuja cobrança ensejou o ajuizamento da ação, não tem o condão de afastar a conclusão de que deu causa à instauração do litígio, razão pela qual cogente a aplicação da norma contida no art. 85, §10, do CPC, segundo a qual “nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”.

Conforme já salientado pelos colegas, o artigo 85 do Código de Processo Civil, dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 7o Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

§ 8o
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

§ 9o Na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas.

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

A 2a Seção do STJ já decidiu que a norma do §8
o
, do mencionado artigo de lei, transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo, ou não, condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo.

A propósito:

EMENTA: (...) JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). (...) 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo” (STJ – 2a Seção – REsp 1.746.072/PR – Rel. Ministra Nancy Andrighi – Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo –DJe 29/03/2019).

Nota-se, a toda evidência, que a controvérsia apresentou grau de complexidade suficiente para exigir dos procuradores da Apelada expressivo tempo de dedicação, inclusive, para acompanhamento da carta precatória.

Além disso, foi atribuído à causa o valor de R$ 1.429.310,00 (um milhão, quatrocentos e vinte e nove mil, trezentos e dez reais), e, tal como consignaram os Desembargadores Mário Roberto Kono de Oliveira e Maria Aparecida Ribeiro, os honorários advocatícios fixados na sentença - R$ 42.879,30 (quarenta e dois mil, oitocentos e setenta e nove reais e trinta centavos) - equivalem a apenas 3% (três por cento) do valor da causa, abaixo do mínimo legal, mas deve ser mantido a fim de que não se configure
reformatio in pejus
.

Forte nestas razões, peço vênia ao Eminente Desembargador-Relator para acompanhar o voto dos Doutos Desembargadores, 1
o
e 2
o
Vogais, no sentido de negar provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso.

Extraia-se cópia da presente decisão para ser encaminhada à Procuradoria do Estado para instaurar procedimento na identificação do Agente Público que deu causa a ilegalidade constatada neste processo.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4o VOGAL)

Acompanho a maioria e voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021